Tribunal: TJMT
Processo: 1010333-50.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Mandado de Segurança n. 1010333-50.2019.811.0000 - PJE
EXEQUENTE: FABIANA BISLER KLOMFASS
AUTORIDADE COATORA: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Examinando os autos, verifico que a competência para analisar o pedido colacionado na petição de ID. 55241487 é da Câmara Julgadora de origem, motivo pelo qual determino a remessa dos presentes autos ao respectivo relator da demanda.
Cumpra-se, com as cautelas de praxe.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII